Tribunal: TCU
Processo: 042.763/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Washington Luís de Oliveira contra o Acórdão 2.415/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Washington Luís de Oliveira contra o Acórdão 2415/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 2415/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. com fundamento no art. 1° da Lei 9.873/1999 c/c o art. 2° da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; 9.3. arquivar o processo; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.